Tribunal: TJMT
Processo: 1043125-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043125-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CERAMICA IMPERIAL LTDA - CNPJ: 03.060.816/0001-07 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE GERVASIO NOGUEIRA DE CASTILHO registrado(a) civilmente como GERVASIO NOGUEIRA DE CASTILHO - CPF: 061.005.138-54 (AGRAVANTE), OTTO FRANK - CPF: 156.369.259-72 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE GERVASIO NOGUEIRA DE CASTILHO registrado(a) civilmente como GERVASIO NOGUEIRA DE CASTILHO - CPF: 061.005.138-54 (TERCEIRO INTERESSADO), OTTO FRANK - CPF: 156.369.259-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL, SENDO ACOMPANHADO PELO 2o VOGAL, DES. JONES GATTASS DIAS. VENCIDA A 1a VOGAL, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TEMA
N.
1.184
,
DO STF. RESOLUÇÃO CNJ N
.
547/2024. AUSÊNCIA DE TENTATIVA ADMINISTRATIVA CONCRETA E INDIVIDUALIZADA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Execução Fiscal ajuizada para cobrança de
taxa de localização e de funcionamento
no valor de
R$ 4.758,63
, rejeitou Exceção de
Pré
-executividade em que se alegava ausência de interesse de agir, nulidade de citação
, prescrição parcial do débito
e inadequação do índice de correção monetária.
O

A
gravante sustent
a
que o Município não comprovou a prévia adoção de medidas administrativas eficazes e individualizadas de cobrança, limitando-se ao
protesto d
a
Certidão de Dívida Ativa, em afronta à tese fixada no Tema
n.
1.184
,
do STF.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o ajuizamento de execução fiscal de baixo valor, desacompanhado da comprovação de tentativa concreta e individualizada de solução administrativa prévia, configura ausência de interesse de agir, à luz do Tema
n.
1.184
,
do STF e da Resolução CNJ n
.
547/2024.

III. Razões de decidir

3.
O STF, no julgamento do Tema
n.
1.184 da repercussão geral, condicionou a legitimidade do ajuizamento de execuções fiscais de baixo valor à demonstração de prévia adoção de mecanismos administrativos eficazes, especialmente tentativa de conciliação e protesto da CDA, como expressão do princípio da eficiência administrativa.

4.
A Resolução CNJ n
.
547/2024 regulamentou tal orientação, estabelecendo a necessidade de comprovação de providências administrativas efetivas e individualizadas, aptas a evitar a judicialização desnecessária da cobrança da dívida ativa.

5.
A mera comprovação do protesto da CDA ou a existência abstrata de programas genéricos de parcelamento fiscal não satisfazem a exigência fixada no precedente vinculante, pois não evidenciam tentativa concreta de composição direcionada ao executado específico.

6.
No caso, inexistem elementos que demonstrem a efetiva submissão do devedor a proposta individualizada de solução administrativa, circunstância que revela a ausência de necessidade da tutela jurisdicional e impõe o reconhecimento da falta de
interesse processual, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para acolher a Exceção de
Pré
-executividade e extinguir a Execução Fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir.

Tese de julgamento
: “1. O ajuizamento de execução fiscal de baixo valor exige a demonstração de prévia adoção de medidas administrativas concretas e individualizadas de cobrança, nos termos do Tema
n.
1.184 do STF e da Resolução CNJ n
.
547/2024. 2. A mera comprovação do protesto da Certidão de Dívida Ativa ou a existência abstrata de programas de parcelamento não supre a exigência de tentativa efetiva de conciliação, caracterizando ausência de interesse de agir.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, inc. VI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n
.
1.355.208/SC,
Rel
a
. Min
a
.
Cármen
Lúcia, Plenário, Tema
n.
1.184/RG
, j. 19.12.2023
; TJMT, Apelação Cível n
.
1029819-24.2021.8.11.0041
, Rel. Des.
Jones Gattass Dias
, j.
25
.
11
.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,

interposto p
ela pessoa jurídica
Cerâmica
Imperial LTDA
, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão prolatada pelo Juízo da
Terceira
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos de Execução Fiscal
n.
1008049-63.2019.8.11.0002
,
ajuizada pelo
Agravado
, rejeitou a
E
xceção de
P
ré
-executividade
, por ele
oposta.

Sustenta o Agravante que a
E
xecução
F
iscal deve ser extinta por ausência de interesse de agir, ao argumento de que o Município
Recorrido
não promoveu tentativa concreta de conciliação ou adoção de solução administrativa prévia, limitando-se ao protesto da Certidão de Dívida Ativa, em desacordo com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184
,
da repercussão geral.

Afirma que o precedente vinculante estabelece a necessidade de prévia adoção de medidas administrativas, consistentes tanto na tentativa de conciliação quanto no protesto do título, tratando-se de requisitos cumulativos, razão pela qual a adoção isolada do protesto não supre a exigência fixada pela Suprema Corte.

Alega que o crédito executado possui valor reduzido, circunstância que evidencia a desproporcionalidade do prosseguimento da execução fiscal, diante do elevado custo da cobrança judicial em comparação ao montante exigido, o que reforça a ausência de interesse processual do ente público.

Defende que o Conselho Nacional de Justiça também editou normas orientando a extinção de execuções fiscais de baixo valor, especialmente quando ausentes medidas efetivas de cobrança administrativa,
de modo que o prosseguimento da execução contraria os princípios da eficiência e da racionalidade administrativa.

Subsidiariamente, alega a ocorrência da prescrição parcial do débito.

Requer, ao final, o provimento do
R
ecurso, para que seja reconhecida a ausência de interesse de agir e determinada a extinção da
E
xecução
F
iscal.

Determinei o processamento do Recurso
(id.
334618353
).

O Agravado apresentou contraminuta ao Recurso, pugnando pelo seu desprovimento
, visto que há lei municipal (Lei n. 5.350/2024) que instituiu o Programa de Recuperação Fiscal – REFIS 2024 –
e
porque no ano de 2025 editou a Lei Municipal n. 5.440/2025, instituindo o Mutirão Fiscal 2025, de modo que cumpriu os requisitos exigidos no referido Tema
(id.
34
9320875
).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

E
minentes Pares,

Como
explicitado no relatório,
Cerâmica Imperial LTDA
, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
insurge-se
contra decisão que, nos autos de Execução Fiscal

ajuizada pelo Município de Várzea Grande, rejeitou a
E
xceção de
P
ré
-executividade
, por ele
oposta.

Denota-se dos autos
q
ue
o
Município de Várzea Grande
propôs a Ação de Execução Fiscal, em face d
e
Cerâmica Imperial LTDA,
visando ao recebimento do valor de R$
4
.758,63 (quatro mil, setecentos e cinquenta e oito reais e sessenta e três centavos)
, referente a débito de
taxa de localização e funcionamento dos anos de 2014 e 2015.

Em vista de as tentativas de citação por carta e por Oficial de Justiça terem sido frustradas, o Exequente requereu a citação por edital do Devedor.

Devidamente citado, a Defensoria Pública Estadual foi nomeada curadora especial e compareceu aos autos, apresentando Exceção de
Pré
-executividade, na qual defendeu a extinção do processo, por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema n. 1.184, do STF, a nulidade da citação editalícia
, a prescrição parcial do débito e
a aplicação da SELIC como índice de correção monetária.

O Juiz singular prolatou decisão, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Posto isso, REJEITO a exceção de
pré
-executividade oposta por CERAMICA IMPERIAL LTDA - ME, determinando o prosseguimento da execução fiscal. Sem condenação em honorários advocatícios, por se tratar de mero incidente processual.
”
(Sic).

Contra essa decisão,
Cerâmica Imperial LTDA aviou
o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.355.208/SC, sob o rito da repercussão geral (Tema
n.
1.184),
de relatoria da Ministra
Cármen
Lúcia,
firmou
entendimento
no sentido de que a legitimidade do ajuizamento de execuções fiscais de baixo valor está condicionada à prévia adoção de mecanismos administrativos eficazes de cobrança, especialmente a tentativa de conciliação e o protesto da Certidão de Dívida Ativa, como forma de assegurar a observância do princípio constitucional da eficiência administrativa.

Tal orientação foi posteriormente regulamentada pela Resolução n. 547/2024
,
do Conselho Nacional de Justiça, que estabeleceu como requisito de procedibilidade das execuções fiscais a demonstração de que o ente público adotou providências administrativas efetivas e individualizadas, aptas a viabilizar a satisfação do crédito sem a necessidade de judicialização.

Nesse contexto, não se mostra suficiente a mera comprovação do protesto do título executivo, tampouco a existência abstrata de programas de parcelamento ou recuperação fiscal. O que se exige é a demonstração concreta de que o executado foi efetivamente submetido a tentativa real de solução administrativa prévia, por meio de medidas direcionadas ao caso específico.

No caso
vertente
, embora o Juízo de origem tenha consignado que houve protesto da Certidão de Dívida Ativa e o Município
Agravado tenha informado que
possui mecanismos administrativos de solução extrajudicial
(REFIS e Mutirão Fiscal)
, não há nos autos comprovação de que tenha sido realizada qualquer tentativa concreta de conciliação individualizada com o
E
xecutado
, ora Agravante
.

Cumpre ressaltar que o próprio Município de Várzea Grande, quando intimado para se manifestar sobre a Exceção de
Pré
-executividade, limitou-se a defender a regularidade da
E
xecução
F
iscal com base no protesto da Certidão de Dívida Ativa e na alegada adoção de solução administrativa prévia, não tendo, contudo, mencionado a existência de programas específicos de recuperação fiscal, como REFIS ou Mutirão Fiscal,
tampouco demonstrado que tais instrumentos tenham sido efetivamente disponibilizados
à Ex
ecutad
a.

Tal circunstância é especialmente relevante, pois evidencia que, à época da análise da matéria pelo Juízo de origem, não havia qualquer demonstração concreta de tentativa de conciliação individualizada, reforçando a conclusão de que o ajuizamento da
E
xecução
F
iscal não foi precedido das providências exigidas pelo Tema
n.
1.184
,
do Supremo Tribunal Federal e pela Resolução n. 547/2024
,
do Conselho Nacional de Justiça.

Com efeito, conforme destacado nas razões recursais, o ente público limitou-se ao protesto do título executivo, sem demonstrar a adoção de medidas efetivas voltadas à composição extrajudicial do débito, circunstância que revela o descumprimento das exigências fixadas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Conselho Nacional de Justiça.

Não há desconsiderar que
a mera existência de legislação municipal instituindo programas genéricos de parcelamento ou recuperação fiscal não supre tal exigência, porquanto não se confunde com tentativa concreta e individualizada de conciliação, direcionada ao devedor específico.

Essa distinção é fundamental, pois o Tema
n.
1.184
,
do STF
,
não se contenta com a existência formal de instrumentos normativos abstratos, exigindo, ao contrário, a efetiva demonstração de que o ente público utilizou, no caso concreto, os meios administrativos disponíveis antes de acionar o Poder Judiciário.

A ausência dessa providência revela a inexistência de interesse de agir, pois não demonstrada a necessidade da tutela jurisdicional, requisito essencial à validade do processo executivo, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto desta Corte de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento nos
arts
. 330, III, e 485, VI, do CPC, diante da ausência de interesse processual reconhecida em razão do baixo valor do crédito executado, nos termos do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção da execução fiscal, com base em entendimento vinculante do STF e nos critérios estabelecidos pelo CNJ, ofendeu o contraditório e configurou decisão-surpresa, diante da ausência de prévia intimação da parte exequente para manifestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, no julgamento do Tema 1184, fixou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, desde que precedida de tentativa de conciliação e protesto do título, salvo justificativa administrativa.

4. A Resolução CNJ n. 547/2024, ao regulamentar essa diretriz, estabeleceu como critério objetivo o valor inferior a R$ 10.000,00 e a ausência de movimentação útil por mais de um ano, além da necessidade de comprovação de providências administrativas.

5. O juízo de origem oportunizou o prazo de 90 dias para localização de bens do devedor, conforme §5o do art. 1o da Resolução CNJ n. 547/2024, não tendo a parte exequente apresentado elementos concretos para justificar o prosseguimento da execução.

6. A alegação de decisão-surpresa não se sustenta, pois o juízo observou os requisitos normativos e concedeu oportunidade de manifestação antes de extinguir o feito, inexistindo violação ao contraditório.

7. A mera invocação de programas de refinanciamento (REFIS), protesto ou pedidos genéricos de diligência não supre a exigência de
demonstração efetiva de cumprimento das condições fixadas na norma e no precedente vinculante.

8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece a validade da extinção do feito quando não comprovadas as providências exigidas pela Resolução CNJ n. 547/2024, mesmo após concessão de prazo para manifestação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 9o, 10, 330, III, e 485, VI; LEF, art. 40; Resolução CNJ n. 547/2024,
arts
. 1o a 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1184, Repercussão Geral; TJMT, Apelação Cível n. 1002343-64.2022.8.11.0012, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 30.4.2025; TJMT, AI n. 1020051-23.2023.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 30.4.2025.

(N.U 1029819-24.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 25/11/2025,
p
ublicado no DJE 02/12/2025)
. (Destaquei).

Registro que esse
entendimento
se harmoniza
com os princípios da eficiência administrativa, da proporcionalidade e da racionalização da atividade jurisdicional, que orientam a política judiciária contemporânea no âmbito das execuções fiscais.

Com efeito, admitir o ajuizamento de execução fiscal sem a prévia tentativa concreta de solução administrativa implicaria esvaziar o conteúdo normativo do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça, frustrando a finalidade de redução da litigiosidade e racionalização da cobrança judicial da dívida ativa.

Dessa forma, evidenciado que o Município
A
gravado não demonstrou a adoção das medidas administrativas exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução n. 547/2024 do CNJ, impõe-se o reconhecimento da ausência de interesse processual, com a consequente extinção da
E
xecução
F
iscal.

Com o acolhimento da tese principal, está prejudicada a
análise dos demais argumentos recursais.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto por
Cerâmica Imperial LTDA
,
para reformar a decisão agravada e
, de consequência, acolher a Exceção de
Pré
-executividade,
por ele
apresentada, a fim de
reconhecer a ausência de interesse de agir, determinando a extinção da
E
xecução
F
iscal
n.
1008049-63.2019.8.11.0002
, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Outrossim, condeno o Recorrido ao pagamento de honorários advocatícios,
arbitrando-os, por apreciação equitativa, no valor de R$
400,00
(
quatrocentos
reais)
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

EGRÉGIA CÂMARA

Peço vênia para divergir do entendimento adotado, nos termos que passo a expor.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CERÂMICA IMPERIAL LTDA
, representada pela Defensoria Pública, contra decisão que, nos autos da execução fiscal proposta pelo Município de Várzea Grande, rejeitou a exceção de pré-executividade e reconheceu a regularidade da execução.

A controvérsia cinge-se à verificação da presença do interesse processual do ente público na propositura e no prosseguimento da Execução Fiscal no 1008049-63.2019.8.11.0002, prescrição parcial do crédito tributário e a legalidade dos índices de atualização aplicados à CDA, com a pretensão de adoção da Taxa SELIC.

Na origem, a execução fiscal foi ajuizada em 22/07/2019, visando à cobrança de crédito tributário concernente a Taxa de Licença para Localização, Instalação e Funcionamento, dos exercícios de 2014 e 2015, no valor de R$ 4.758,63.

Passo ao exame.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.355.208, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1184), firmou a tese de que o ajuizamento de execução fiscal de baixo valor exige a prévia adoção de medidas de racionalização administrativa, consistentes na tentativa de conciliação ou solução administrativa e no protesto do título, ressalvada justificativa de eficiência.

Nos termos do art. 927, III, do CPC, as teses firmadas em repercussão geral possuem eficácia vinculante e aplicação obrigatória aos processos em curso.

No caso, a execução fiscal foi ajuizada em 22/07/2019, anteriormente ao julgamento do referido recurso extraordinário. À época da propositura da ação, inexistia orientação vinculante condicionando o exercício da pretensão executiva à demonstração formal das medidas administrativas posteriormente delineadas.

Não se pode exigir do ente público comportamento processual moldado por parâmetro jurisprudencial ainda inexistente. A aferição do interesse de agir, nos processos em curso, deve considerar se, ao tempo da apreciação judicial, as providências exigidas pela tese estão demonstradas ou se há justificativa razoável para o ajuizamento.

No ponto, além de constar dos autos a comprovação do protesto da Certidão de Dívida Ativa, o Município indica a existência de mecanismos normativos de parcelamento e regularização fiscal.

Registre-se, ainda, que a Resolução CNJ no 547/2024, ao disciplinar a matéria, admite que a tentativa de conciliação/solução administrativa seja satisfeita pela existência de ato normativo que preveja tais mecanismos, presumindo-se cumprida a providência quando assim estabelecida (art. 2o, §§ 1o a 3o).

A finalidade do Tema 1184 é evitar o ajuizamento automático e ineficiente de execuções de pequeno valor, e não impor formalismo excessivo quando evidenciado que medidas administrativas de cobrança e regularização foram disponibilizadas, sobretudo quando houve protesto do título.

Nesse contexto, não se configura ausência de interesse de agir apta a justificar a extinção da execução fiscal.

2. Da prescrição

A prescrição deve ser aferida individualmente em relação a cada crédito (2014 e 2015).

No que se refere ao crédito com vencimento em 28/02/2014,
verifica-se que o prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN encerrou-se em 28/02/2019
,
anteriormente
ao ajuizamento da execução fiscal (22/07/2019), razão pela qual se encontra prescrito.

Por sua vez, quanto ao crédito com vencimento em 31/03/2015, não transcorreu o prazo prescricional, tendo o despacho que ordenou a citação, proferido em 23/07/2019, interrompido validamente o prazo, nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN.

Portanto, reconheço a ocorrência da prescrição do débito com vencimento em 28/02/2014.

3. Dos Índices de Correção Monetária – Tema 1.062 do STF

No julgamento do ARE 1.216.078 (Tema 1062), o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que os Estados e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, desde que observados os limites estabelecidos pela União para os mesmos fins, nos seguintes termos:

“(...) 3. Fixada a seguinte tese: os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”.
(STF - ARE 1216078 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2019, DJe 26/09/2019) (g.n.)

A orientação decorre da necessidade de uniformidade mínima no sistema tributário nacional, vedando a fixação de encargos superiores àqueles aplicáveis aos créditos federais.

Embora o Tema 1217, específico para Municípios, ainda esteja pendente de julgamento, a aplicação do entendimento do Tema 1062 por simetria federativa revela-se adequada, sob pena de admitir tratamento mais gravoso ao contribuinte em âmbito municipal.

Assim, as Leis Municipais no 1.178/1991 e no 3.350/2009 devem ser interpretadas em conformidade com a Constituição Federal, limitando-se a atualização à Taxa SELIC, a qual já engloba correção monetária e juros de mora, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice.

Esse entendimento tem sido reiteradamente aplicado por este Tribunal:

“[...] 3. Cabível a exceção de pré-executividade para questionar os índices de correção monetária e de juros de mora, porquanto não demandam dilação probatória, desde que evidente a sua desconformidade com os parâmetros estabelecidos pela União, que utiliza, atualmente, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), de acordo com o art. 13 da Lei n. 9.065/1995.

4. O Supremo Tribunal Federal, por meio da Repercussão Geral (Tema 1.062), fixou a tese de que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”. [...]”
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, AI no 1028323-15.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, julgado em 03/06/2024)

“(...) A matéria referente à atualização monetária pode ser discutida em exceção de pré-executividade. Precedente do STJ.

O STF ao julgar o recurso paradigma ARE 1216078 RG (Tema 1.062) fixou a tese no sentido de que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”.

Os índices utilizados pelo Fisco Estadual são superiores à taxa SELIC, razão pela qual devem ser redimensionados.”
(TJMT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Agravo Regimental Cível no 1014565-66.2023.8.11.0000, j. 19/03/2024, publ. 21/03/2024)

Dessa forma, impõe-se o redimensionamento do débito exequendo para adequação aos parâmetros fixados pelo STF.

4. Dos honorários advocatícios

O acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, com redimensionamento do valor executado, configura excesso de execução e gera proveito econômico em favor da parte executada.

Nessa hipótese, a sucumbência do Município é parcial, mas substancial quanto à parcela excluída, legitimando a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, I, do CPC.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para:

1- Acolho parcialmente a exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição do crédito com vencimento em 28/02/2014 e determinar ao Município de Várzea Grande que adeque os índices de atualização da Certidão de Dívida Ativa à taxa SELIC, nos termos do Tema 1062 do STF.

2- Manter a decisão quanto ao indeferimento do pedido de extinção da execução fiscal (Tema 1184 do STF) e a validade da citação;

3 – Condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do proveito econômico obtido.

Comunique-se ao juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026